Tribunal: TJDFT
Processo: 0711444-11.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. CAUÇÃO. REMUNERAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DEPÓSITO DO VALOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de indeferimento de petição inicial de requerimento de falência em virtude do não atendimento ao comando judicial para a comprovação do recolhimento do valor dos honorários do administrador judicial fixados pelo Juízo singular.

2. A regra geral estatuída no art. 25 da Lei no 11.101/2005 dispõe que as despesas relativas à remuneração do administrador judicial da falência serão de responsabilidade do devedor ou da massa falida. Isso não obstante, é possível que o Juízo falimentar determine o depósito do valor referente à remuneração do administrador judicial, a título de caução, pelo credor da massa, nos casos de incerteza relativa à eventual suficiência de bens arrecadados e vendidos pela massa falida, no curso do procedimento falimentar, para adimplir as obrigações da massa falida, bem como custear o pagamento das despesas processuais de sua responsabilidade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Percebe-se que a Lei no 11.101/2005 não estabeleceu parâmetros normativos para o arbitramento do valor da remuneração do administrador judicial nos casos de caução prestada pelo demandante, credor da eventual massa, para o processamento da ação falimentar. 3.1 Além disso, diante da presente fase processual, anterior à decretação da falência, não é possível determinar o montante devido aos credores ou mesmo o valor de venda dos bens ainda não arrecadados pela massa, nos termos do art. 24 da Lei no 11.101/2005, razão pela qual a fixação dos honorários do administrador judicial deve ser orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado pelo Juízo singular no caso em deslinde.

4. Ajuizada a ação, é atribuição do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.

5. Nos casos em que a parte, intimada para tanto, deixar de sanar a irregularidade apontada ou demonstrar ao Juízo, fundamentadamente, desnecessidade da medida, estará configurado o descumprimento de determinação judicial, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e desprovido.